Tribunal: TJDFT
Processo: 0705215-72.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. CÓDIGO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FOMENTO DA ATIVIDADE. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE DOS VALORES COBRADOS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.

2. Não há se falar em inépcia da Petição Inicial quando presentes os pressupostos legais exigidos para formulação da tese aventada, porquanto de total compreensão o pleito exposto na Exordial.

3. Afasta-se a aplicação das normas consumeristas, por ocasião da aplicação da Teoria Finalista. 3.1. Tendo a relação jurídica o escopo fomentar a atividade empresarial, com a disponibilização de capital de giro, não pode o beneficiário do crédito ser considerado destinatário final dos serviços prestados pelo banco.

4. Não há se falar em abusividade dos valores cobrados, quando os encargos financeiros utilizados nos cálculos apresentados estão de acordo com o que foi contratado.

5. Recurso conhecido e não provido.